Tribunal: TJDFT
Processo: 0007583-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007583-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos quanto às anuentes GRACILDA ODÍLIA DE CARVALHO e GLÁUCIA MARIA DE JESUS (ID: 19740038 e 20238301). Destaca-se que a habilitação dos sucessores de GRACILDA ODÍLIA DE CARVALHO foi deferida no ID: 21230243, assim como autorizada a dedução dos honorários contratuais, no patamar de 20%. O presente feito foi saneado no ID: 19740036 - p. 2/5. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 19739969. No ID: 29903229, a Contadoria Judicial anexou os cálculos das anuentes. No ID: 32158038, o SINDIRETA concordou com os valores. No ID: 32313817, 32313818 e 32313819, o DF insurgiu-se, ao argumento de que a “Contadoria corrigiu os valores devidos pelo INPC dos vencimentos até 28/6/2009 e IPCA-E após 29/6/2009, enquanto esta Gerência corrigiu os valores devidos pela Taxa Referencial, conforme orientação contida na Circular n.o 15/2021 - PGDF/PGCONT”. Intimado sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo ente Distrital, o SINDIRETA, no ID: 33407917, manifestou-se contrário à insurgência do DF, afirmando que, “embora as substituídas GLÁUCIA MARIA DE JESUS e GRACILDA OLÍDIA DE CARVALHO tenham aderido ao acordo, a utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”. Passo a decidir. Em revista aos autos, não consta a renúncia das anuentes ao IPCA-E. Com efeito, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária é cabível. Não assiste razão, pois, ao ente distrital (ID: 32313817, 32313818 e 32313819). Outrossim, mister observar que sobreveio a EC n. 113/2021 (publicada no Diário Oficial da União em 9/12/2021), definindo novos parâmetros para atualização dos respectivos créditos. Nesse quadro, retornem os autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes e os honorários contratuais deferidos no ID: 21230243. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as novas planilhas, às partes. Brasília, 22 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador